Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026101-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), ELIAS BATISTA - CPF: 110.214.891-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE O PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, pois o risco de reiteração não restou evidente, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade do paciente não foi comprovada, sobretudo porque é portador de predicados pessoais favoráveis
, fazendo-se necessária, destarte, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Lauro Everson Casasus Figueiredo
, em prol de
Elias Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Consta destes autos que o
paciente foi preso em flagrante no dia 4 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002201-43.2020.8.11.000, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Alega, o impetrante, que,
na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; ressaltando, ademais, que ele é primário, possui ocupação lícita, residência fixa, tem família constituída na cidade de Barra do Bugres, sofre graves problemas de saúde, inclusive, faz o uso contínuo de bolsa de colostomia e é pai de filho menor de 12 anos.

Sustenta, outrossim, que
o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que,
em caso de eventual condenação, dificilmente ele será condenado em regime inicial fechado, situação que afronta o princípio da homogeneidade.

Forte nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, “
deixando o Acusado livre ou em domicilio ou usando tornozeleira eletrônica, sem concessão de fiança ou no último caso, com fiança, por ser o acusado pobre na forma da lei
”
; E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desa. Marilsen Andrade Addario, em sede de plantão (Id. n. 69815972); contudo, o impetrante reiterou o pedido liminar, reforçando o argumento de que o paciente é idoso e sofre problemas de saúde, juntando novos documentos, dentre os quais: fotos, exames, atestado médico e cópia do inquérito policial (Ids. 70116990 e 70126965), oportunidade em que a relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges, ratificou o indeferimento da medida cautelar (id. 70705990) e solicitou as informações de estilo, as quais foram prestadas pela autoridade coatora por intermédio do expediente que se vê no Id. n. 71232992.

O impetrante mais uma vez postulou a concessão da tutela antecipada, esclarecendo acerca da primariedade do paciente, uma vez que duas ações que constaram em seus antecedentes foram arquivadas há mais de 10 e 20 anos, respectivamente, não tendo o condão de gerar, sequer maus antecedente; reiterando, também, os seus predicados pessoais favoráveis e o risco de morte em decorrência da idade avançada e saúde debilitada.

Diante dos novos argumentos, a relatora à época deferiu a medida liminar,
substituindo a prisão preventiva do paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, impondo-lhe a medida cautelar de
fiscalização por meio de monitoração eletrônica
, bem como
as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do citado Código, quais sejam: (i) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (ii) proibição de ausentar-se da Comarca; e (iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,

sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso reputasse necessário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no id n. 72327452, opina pela concessão da ordem, confirmando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegação de que, no caso em debate, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante porque não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere processual do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, diante da possibilidade da sua reiteração delitiva, a constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem. A prisão preventiva é definida como medida cautelar excepcional nos termos do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente será possível a partir da conjugação dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
definidos no artigo 312 do CPP, à luz de base empírica do caso concreto.

Em que pese os argumentos da diligente defesa do Autuado, entendo que os requisitos da custódia cautelar acima mencionados estão presentes no caso em tela, de modo que o Autuado não faz jus ao benefício da liberdade, ao menos neste momento pré-processual, conforme será demonstrado a seguir.

Primeiramente, consigno que o preceito secundário previsto ao crime de tráfico de drogas possui pena cominada superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o pressuposto de admissibilidade da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo termo de exibição e apreensão.

Como já dito alhures, a inexistência do laudo preliminar das drogas não macula, de per si, a prisão em flagrante delito porquanto é possível extrair dos depoimentos dos policiais civis e da própria versão do Autuado (cf. termo de interrogatório acostado nos autos) que se tratam de drogas ilícitas, do tipo vulgarmente conhecido por “pasta base de cocaína”.

Aliás, extrai-se dos elementos informativos que a prisão em flagrante delito originou-se de um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar junto ao imóvel de propriedade do Autuado, expedido no bojo dos autos no 1002122-64.2020.811.0008, o que demonstra, ao menos em tese, a precedência de diligências policiais tendo como suspeito o ora Autuado que teve a chancela do Poder Judiciário.

Elias Batista nega a autoria delitiva, asseverando que as drogas eram para consumo próprio e que o dinheiro em espécie apreendido tem origem lícita, porém sua versão resta isolada dos demais elementos coligidos aos autos; não houve apresentação de documento comprobatório acerca da origem lícita do numerário por ocasião do pleito liberatório.

Some-se a isso o fato de que a autuação em prisão em flagrante delito teve origem no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar mencionado pela autoridade policial, o que pressupõe a necessidade dilação probatória para melhor avaliação de sua versão, ou seja, por ocasião do crivo judicial.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública, conforme assinalou o Ministério Público.

O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Elias, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar que o potencial deletério da comunidade local em razão de o comércio vil ser praticado, em tese, no próprio ambiente profissional do Autuado, cujo espaço é aberto ao público e potencializa o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido (saúde pública).

Segundo consta dos autos, o Autuado, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil em razão da suposta conduta relatada nos autos, foi preso em

flagrante delito em seu comércio, portando 19 (dezenove) unidades de drogas ilícitas vulgarmente conhecidas por “pasta base de cocaína”, cuja forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e a vultosa quantia do numerário apreendido estão a indicar que a suposta conduta é representativa da gravidade in concreto do delito imputado, conforme alinhavado alhures. Colha-se, em síntese, o teor da declaração da testemunha Anderson Antonio da Silva:

QUE ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES COMPOSTO POR ADRIANA OENMNING, VANDA, FERNANDA, ANDERSON E FÁBIO PACHECO DERAM CUMPRIMENTO AO MANDATO DE BUSCA E APREENSÃO NO BAR PINGO DE OURO, APÓS INVESTIGAÇÃO QUE NESTE LOCAL SE PRATICAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NO LOCAL FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO DUAS PETECAS UMA EM SEU BOLSO E OUTRA EM SUA MÃO. TAMBÉM FOI ENCONTRADO EM BAIXO DA PIA DA COZINHA MAIS 19 ( (DEZENOVE) PETECAS PRONTAS PARA VENDA. APÓS DESLOCAR PARA A DELEGACIA EM REVISTA PARA COLOCAR O SUSPEITO NA CELA FOI ENCONTRADO MAIS DUAS PETECAS EM SUA GENITAIS. [...] (sic).

A autoridade policial representou pela prisão preventiva sob o argumento de que a prisão provisória é necessária diante do perigo gerado pela liberdade do autuado, representativa da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer no sentido de que a liberdade do Autuado representa perigo à ordem pública.

Diante desse cenário, ainda que o Autuado tenha constituído patrono e demonstrado que ostenta predicados favoráveis, tais como a primariedade, possuindo endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e sua liberdade, ao menos em uma avaliação sumária, pode contribuir para a continuidade da prática delitiva, mormente quando demonstrado que os presentes autos foram precedidos de investigação policial que culminou na determinação judicial de expedição do mandado de busca e apreensão em desfavor de Elias.

Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Em casos que tais, a jurisprudência do E. TJMT é no sentido da possibilidade do decreto constritivo, verbis:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ELIAS BATISTA, devidamente qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.
Destacamos

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, bem como dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que a sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, porquanto embora mencione de forma genérica que a quantidade de droga apreendida em poder dele indicaria a gravidade concreta da sua conduta
,
observa-se do termo de exibição e apreensão (Id. n. 70126963 -

p. 6) que foram apreendidos apenas 19 petecas de substância análoga a cocaína, devendo ser reconhecido, portanto, que a quantidade não é expressiva para justificar a prisão preventiva invectivada.

Por outro lado, não obstante o juízo de primeiro grau tenha mencionado em suas informações (Id n. 71232992) que “
a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social”
, tendo em vista a prática reiterada de crimes, impõe-se consignar que Elias Batista tem três registros criminais: sendo os

processos n. 342-29.1994.811.0005 – código 8561; 344-57.1998.811.0005 – código 3919 e 1297-21.1998.811.0005 – código 8098, todos da Comarca de Diamantino, contudo tais ações

datam dos anos de 1994 e 1998, ou seja: há mais de 20 anos, além de não haver notícia, nestes autos, que o paciente tenha sido condenado em qualquer deles
, de maneira que não ficou demonstrado o
periculum libertatis
citado na decisão objurgada
.

Por outro lado, deve ser ressaltado, também,

que o argumento apresentado pela autora da decisão desafiada, segundo o qual “
o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na
necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada”,
é genérico e abstrato, e, por isso, compromete o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica no caso em debate, conforme acima ficou demonstrado.

Aliás, acerca do tema, não se pode olvidar que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, salienta-se, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir resumidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a observância do disposto no art.

312 do Código de Processo Penal. Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 92,75 gramas de maconha -, pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente
, sobretudo quando considerada sua primariedade e bons antecedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.
(STJ, HC 472.419/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)
Destacamos

Entretanto, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas em decorrência da decisão liminar prolatada pela relatora de antanho, abaixo reproduzidas:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) proibição de ausentar-se da Comarca;

3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo

da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Elias Batista
, e, via de consequência, concedo em parte a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021